Tribunal: STF
Processo: ARE 1461147
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa é a seguinte (Doc. 67):



    “APELAÇÃO – Arts. 121, §2°, I e IV (2x), n/f 29, ambos do CP, e 2°, §§2° e 3º, da Lei 12.850/13, n/f 69 do CP. Pena: 32 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 525 dias-multa, no valor de cinco salários-mínimos cada dia-multa (MAURÍCIO); Art. 2°, §2°, da Lei 12.850/13. Pena: 09 anos de reclusão, em regime fechado, e 450 dias-multa, no valor de cinco salários-mínimos cada dia-multa (FABIANO). O apelante/apelado FABIANO foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 121, §2°, I, IV (2x) e V, n/f 29, ambos do CP. Narra a denúncia que o apelante MAURÍCIO SILVA DA COSTA (vulgo “MAURIÇÃO, VELHO, COROA ou CARECA”), o recorrente/recorrido FABIANO CORDEIRO FERREIRA (vulgo "MÁGICO") e indivíduos ainda não identificados, em comunhão de ações e desígnios, concorreram eficazmente para a prática do homicídio de JÚLIO DE ARAÚJO, no interior de sua residência, situada na Comunidade de Rio das Pedras, Jacarepaguá, eis que prestaram auxílio moral e material, com a presença encorajadora no local do fato. A inicial acusatória aduz que o apelante MAURÍCIO foi o mandante do crime contra a vida, e que na condição de colíder da organização criminosa que atua em Rio das Pedras, Muzema e adjacências, os homicídios lá perpetrados dependem de seu comando e anuência. Alega-se que o delito foi praticado por motivo torpe, para demonstrar a força e o poder paralelo da organização criminosa; mediante dissimulação, eis que o recorrente MAURÍCIO teria solicitado à vítima que o aguardasse em sua casa para conversarem; com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, a maioria na região da cabeça, quando estava sobre a sua cama; e visando assegurar a impunidade do apelante MAURÍCIO e do recorrente/recorrido FABIANO, em relação ao homicídio de JERRE ADRIANO. A exordial descreve, ainda, que os recorrentes, os corréus e indivíduos ainda não identificados associaram-se entre si, de forma livre, consciente, estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, desde 24/09/2015 até o dia do oferecimento da denúncia, nas Comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, com o fito de obterem vantagem ilícita, indiretamente, mediante a prática de vários e sucessivos delitos como grilagem, construção, venda e locação ilegais de imóveis, receptação de carga roubada, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região mediante cobrança de taxas referentes aos "serviços" prestados pela malta, ocultação de bens adquiridos com os proventos das atividades ilícitas praticada através da utilização de "laranjas", falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia para o abastecimento dos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos e, sobretudo, homicídios. SEM RAZÃO AS DEFESAS. Preliminares rejeitadas. 1) Nulidade do julgamento em razão da juntada extemporânea de documentos pelo Parquet, antes da sessão plenária (MAURÍCIO): Improsperável. O apelante carece de interesse recursal, eis que a aludida juntada intempestiva de documentos pelo Ministério Público, em momento anterior à Plenária, foi impugnada pela Defesa e, consequentemente, determinada pelo Juízo a quo a sua não exibição e desentranhamento. Exegese dos arts. 563 e 577 do CPP. 2) Nulidade do julgamento em razão da violação ao art. 157 do CPP quando da apresentação em Juízo, pelo Parquet, de materiais obtidos a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão (AMBOS): Descabimento. HD com dados eletrônicos e caixas de materiais físicos apreendidos que não constituem prova ilícita. Materiais não inéditos, devidamente mencionados pelo Parquet na fase do art. 422 do CPP, além de digitalizados e colocados à disposição do Juízo e das Defesas. Impossibilidade tecnológica de juntada ao processo eletrônico que não obstou o acesso a tais materiais pelos apelantes. Exercício regular da ampla defesa e do contraditório. Extração de dados dos telefones celulares apreendidos que não consiste em ato pericial e cuja necessidade funda-se justamente na sua disponibilização às partes. Prejuízo não demonstrado. 3) Nulidade do julgamento em razão da utilização do padrão de voz do apelante MAURÍCIO, obtido mediante sua oitiva em Juízo, no cotejo com as conversações telefônicas interceptadas: Impossibilidade. Apelante que prestou declarações em Juízo espontaneamente, após ser devidamente advertido quanto ao direito de calar-se. Desnecessidade de anuência do recorrente para o emprego da gravação de seu interrogatório no trabalho técnico apontado, eis que sua oitiva se operou nos termos da lei e integra o processo. Ato, realizado por profissional integrante da estrutura do Ministério Público, que não constitui perícia, mas prova técnico-documental. Legalidade. Precedentes. 4) Nulidade do julgamento em razão do comportamento de membro do Ministério Público durante a apresentação dos quesitos e a votação dos jurados (MAURÍCIO): Incabível. Absoluta ausência de elementos que indiquem que a gesticulação com a cabeça, supostamente realizada por representante do Parquet, na sala secreta, tenha influenciado a atuação dos jurados. Apresentação dos quesitos e respectiva votação inteiramente acompanhadas pelo Juiz-Presidente, que nada de ilegal constatou. Manifestação da Delegada da OAB que não merece prevalecer dado o seu interesse na causa, eis que atuou como patrona do corréu JORGE ALBERTO MORETH (vulgo “BETO BOMBA”), além da existência de indícios de que mantinha vínculo de amizade com o mesmo. 5) Nulidade em razão da ausência de fundamentação na dosimetria das penas (MAURÍCIO): Improsperável. Decisum suficientemente fundamentado. Circunstâncias judiciais negativas que ensejaram a exasperação das sanções básicas de ambos os delitos. Agravante e causa de aumento de pena, reconhecidas pelo Tribunal Popular, que também majoraram a reprimenda do crime de organização criminosa. Sanções fixadas de forma razoável e proporcional ao caso concreto. No mérito. 1) Cassação da sentença, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (AMBOS): Incabível. Decisum vergastado absolutamente compatível com a prova dos autos. Existência de provas que apoiam a versão sustentada pelo Parquet e acolhida pelo Tribunal do Júri. Teses defensivas não recepcionadas pelos jurados. Autoria e materialidade confirmadas. 2) Redução das penas (AMBOS): Descabimento. Sanções fixadas de forma razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, fundamentadamente. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que geraram a exasperação das penas-base. Agravante e causa de aumento de pena, reconhecidas pelo Tribunal do Júri, que ensejaram a majoração da reprimenda do crime de organização criminosa. Penas de multa proporcionais ao grande poderio econômico da malta e à capacidade financeira dos apelantes. Prequestionamentos injustificados, buscando-se somente abrir acesso aos Tribunais Superiores. COM RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO. 1) Cassação do veredicto, no tocante à absolvição do apelado FABIANO CORDEIRO FERREIRA (vulgo "MÁGICO") quanto ao crime de homicídio, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos: Cabimento. Decisum absolutório manifestamente contrário à prova dos autos. Inexistência de provas diretas que contrariem a versão acusatória. Testemunhas que apontaram o apelado como um dos braços armados da milícia que atuou na execução da vítima. Acervo probante que traz fortes indícios do proceder violento do recorrido e de sua atuação em homicídios relacionados à organização criminosa. Cassação do decisum vergastado e submissão do apelado a novo julgamento. 



    REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V) e organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 58).



    Ao final da instrução criminal, Maurício Silva da Costa foi condenado à pena 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes imputados na denúncia. Fabiano Cordeiro Ferreira, por sua vez, foi condenado à pena 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), mas absolvido da imputação do crime de homicídio qualificado. (Doc. 58)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento aos apelos defensivos, mas acolheu o recurso interposto pelo Ministério Público, “para cassar a decisão do Tribunal do Júri, no que diz respeito à absolvição do apelado FABIANO CORDEIRO FERREIRA (vulgo "MÁGICO") quanto ao crime de homicídio, eis que manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que este seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular, nos termos do art. 593, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal.” (Doc. 67) 



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados pelo Tribunal estadual (Doc. 73).



    No apelo extremo (Doc. 77), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Fabiano Cordeiro Ferreira alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, incisos XXXVIII e LIV, da Constituição Federal.



    Aduz a existência de “ofensa direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal”, ao argumento de que “o julgamento do ora Recorrente ocorreu entre os dias 28 e 29 de setembro de 2021. No entanto, após mais de cinco meses, o Procurador de Justiça, no âmbito do parecer (fls. 11344/11359) emitido à 4ª Câmara Criminal, trouxe informações diversas dos fatos que ensejaram na presente Ação Penal, consistente na apreensão de um suposto caderno com alegada contabilidade da organização criminosa apreendido em 24 de fevereiro 2022, ou seja, mais de cinco meses após o julgamento do Recorrente nos presentes autos. Ademais, juntou links de matérias jornalísticas referentes ao fato e fotografias do suposto caderno. Trata-se de documento produzido em sede de processo criminal diverso, em que o Recorrente figura como acusado, ainda que não haja condenação transitada em julgado.” 



    Argumenta que “não só a douta Desembargadora Relatora conheceu do parecer ministerial, como o reproduziu inteiramente no decisum, violando flagrantemente o devido processo legal”.



    Aponta, ainda, que “a mídia consistente no HD externo de 4Tb acautelado pelo Órgão Ministerial em cartório não pode ser considerada como parte dos autos de modo a ser utilizada na sessão plenária, como ocorreu”, pois a defesa não teve acesso ao seu conteúdo.



    Por fim, sustenta a violação ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, pois, “o Acórdão ignorou a decisão do plenário do Tribunal do Júri, que se baseou nas teses defensivas para declarar a absolvição do Apelante, ante a ausência de comprovação da autoria.” 



    O recorrente Mauricio Silva da Costa, por sua vez, também interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, incisos LIV e LXIII, da CF/1988.



    Aponta, em suma, a nulidade do laudo pericial de confronto de voz juntado aos autos pelo Ministério Público, pois, “mesmo que o acusado queira responder as perguntas a respeito da acusação que lhe é feita, essa circunstância não autoriza a ilação de que estaria fornecendo espontaneamente o padrão de voz para a elaboração de uma perícia.” 



    Acerca da ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da CF, argumenta de que “o Juiz envolvido com a leitura dos quesitos não observou a atitude do promotor de justiça que, embora silente, gesticulava com a cabeça indicando a resposta pleiteada (sim ou não) quando o juiz explicava o que defesa e acusação pleiteavam.”



    Enfatiza que “O Juiz lia o quesito e se o Promotor queria que os jurados votassem SIM, sua cabeça automaticamente se movia para cima e para baixo, quando queria NÃO, automaticamente a cabeça se movia de um lado para outro (da esquerda para a direita e vice versa). Sendo certo que o ‘movimento reflexo’ era repetitivo.” 



    Acerca da violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, enfatiza a defesa que “a Procuradoria de Justiça em seu Parecer, fls. 11356 (i. 11344), juntou documentos referentes a fatos outros, que não tinham qualquer relação com o processo em questão, já que ocorridos em 24/02/2022, ou seja, posteriores aos fatos que foram julgados pelo Tribunal do Júri e até mesmo posteriores à realização da respectiva sessão de julgamento, que ocorreu em 28/09/2021, ou seja, fatos absolutamente impertinentes aos autos.” 



    Destaca que “o documento juntado pelo Ministério Público não só foi considerado, mas também determinante para a fundamentação do julgado, que reproduz ipsis litteris o Parecer do MP”.



    O Tribunal de origem inadmitiu os apelos, aos fundamentos de que (a) os recorrentes não demonstraram a existência de repercussão geral dos temas veiculados nos recursos; (b) “eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa e indireta”; e (b) a análise dos pedidos demandaria o reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 89). 



    No Agravos interpostos por Fabiano Cordeiro Ferreira (Doc. 95) e por Mauricio Silva da Costa (Doc. 97), alega-se, em suma: (a) a desnecessidade de reexame de provas; (b) repercussão geral da matéria; e (c) violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista a similitude das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários. 



    De início, observe-se que o Tema 1087 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE decidirá se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF), é inaplicável ao presente caso, tendo em vista que a absolvição do recorrente Fabiano Cordeiro Ferreira se deu com base em negativa de autoria, segundo quesito previsto no art. 483, II, do Código de Processo Penal (Doc. 57, fl. 24). 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Em relação à suscitada afronta ao art. LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Ainda que superados esses graves óbices, as teses defensivas não seriam acolhidas.



    A propósito, transcreve-se o voto condutor do acórdão, no ponto que interessa: 



    1) Improsperável o reconhecimento da nulidade do julgamento em razão da juntada extemporânea de documentos pelo Parquet, antes da sessão plenária (MAURÍCIO):



    Ab initio, ressalte-se que neste ponto o apelante carece de interesse recursal. 



    Isto porque a aludida juntada intempestiva de documentos pelo Ministério Público, em momento anterior à Plenária, foi impugnada pela Defesa e, consequentemente, determinada pelo Juízo a quo a sua não exibição e desentranhamento. 



    Assim, a questão foi sanada imediatamente, não havendo qualquer repercussão prejudicial à Defesa. 



    O fato é que o desatendimento ao tríduo para a leitura/exibição de documentos pelo Parquet foi corrigido antes que pudesse gerar qualquer reflexo no julgamento. 



    Portanto, a regra do art. 479 do CPP foi devidamente observada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou atentado ao contraditório. 



    Não por acaso, inexiste nas razões recursais qualquer exposição quanto ao motivo pelo qual tal acontecimento resultaria em nulidade. A Defesa se limita a mencionar o ocorrido, admitindo que tais documentos foram desentranhados após sua manifestação. 



    […]



    2) Descabido o reconhecimento da nulidade do julgamento em razão da violação ao art. 157 do CPP quando da apresentação em Juízo, pelo Parquet, de materiais obtidos a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão (AMBOS):



    Diferentemente do que sustentam as Defesas, o HD com dados eletrônicos e as caixas de materiais físicos apreendidos, apresentados em Juízo pelo Ministério Público, não constituem prova ilícita. 



    Isto porque tais materiais não são inéditos, eis que foram devidamente mencionados pelo Parquet na fase do art. 422 do CPP, além de digitalizados e colocados à disposição do Juízo e das Defesas. 



    Ainda assim, as Defesas alegam que o fato de não comporem o processo eletrônico, estando acautelados apenas na serventia do Juízo a quo, dificulta o seu acesso e, consequentemente, a plenitude de defesa e o contraditório.



    Ocorre que a impossibilidade tecnológica de juntada ao processo eletrônico não obstou o acesso a tais materiais pelos apelantes. 



    Tanto é assim que o Juiz de primeiro grau, na oportunidade, deferiu o acautelamento dos materiais em cartório e determinou a abertura de vista às Defesas especificamente quanto aos mesmos. 



    O fato é que as Defesas foram devidamente intimadas a respeito, tomando conhecimento dos materiais apreendidos em razão do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. 



    Ressalte-se, neste aspecto, que tais apreensões já constavam dos respectivos registros de ocorrência de cumprimento de mandados, lavrados à época da operação Intocáveis e regularmente juntados aos autos. 



    A verdade é que os apelantes tiveram amplo acesso aos aludidos materiais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 



    […]



    3) Impossível o reconhecimento da nulidade do julgamento em razão da utilização do padrão de voz do apelante MAURÍCIO, obtido mediante sua oitiva em Juízo, no cotejo com as conversações telefônicas interceptadas:



    O apelante MAURÍCIO suscita nulidade em razão da utilização de seu padrão de voz, obtido mediante a gravação de seu interrogatório judicial, no cotejo com as conversas telefônicas interceptadas. 



    Aduz que seu padrão vocálico foi utilizado à sua revelia, o que configuraria um atentado ao princípio da não autoincriminação. 



    Alega, por fim, que tal comparação de vozes não poderia ter sido realizada por órgão técnico do Ministério Público, tendo em vista que somente o Instituto de Criminalística Carlos Éboli – ICCE possui atribuição para tanto.



    Em primeiro lugar, não há que se falar em atentado ao princípio da não autoincriminação, o qual assegura ao apelante o direito de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se ipsum accusare). 



    Isto porque em nenhum momento o recorrente foi compelido a agir ativamente na produção de provas que sustentam a tese acusatória. 



    A verdade é que o interrogatório em Juízo é a oportunidade de autodefesa do acusado, a qual integra, ao lado da defesa técnica, o conceito de ampla defesa. 



    Não por acaso, o recorrente prestou declarações em Juízo espontaneamente, após ser devidamente advertido quanto ao direito de calar-se. 



    Evidente, portanto, a desnecessidade de anuência do apelante para o emprego da gravação de seu interrogatório no trabalho técnico apontado, eis que sua oitiva se operou nos termos da lei e integra o processo. 



    Assim, em momento algum houve autoincriminação. Ao contrário, trata-se de autodefesa exercida regularmente. 



    […] 



    4) Incabível o reconhecimento de nulidade do julgamento em razão do comportamento de membro do Ministério Público durante a apresentação dos quesitos e a votação dos jurados (MAURÍCIO):



    Alega a Defesa do apelante MAURÍCIO que durante a apresentação dos quesitos ao Conselho de Sentença, o representante do Ministério Público gesticulou com a cabeça a fim de influenciar o jurados em suas respostas. 



    Contudo, o que se nota é absoluta ausência de elementos que indiquem que tal gesticulação, supostamente realizada por representante do Parquet na sala secreta, tenha influído na atuação dos jurados. 



    Tanto é assim que a apresentação dos quesitos e a respectiva votação foram inteiramente acompanhadas pelo Juiz-Presidente, que nada de ilegal constatou. 



    Além disso, o Magistrado se manifestou especificamente sobre o tema na oportunidade (doc. 10.020): 



    “Pelo Juiz Presidente foi decidido manter a votação, não vislumbrando qualquer ilegalidade na conduta ministerial durante a votação, tampouco necessidade de proceder a nova votação, tendo o membro do MP permanecido silente a todo tempo. Eventual gesticulação com a cabeça quando o juiz explica aos Jurados os pedidos das partes ‘sim’ ou ‘não’ aos quesitos não anula a votação. Por outro lado, a irresignação da Defesa de MAURICIO quanto a eventual gesticulação ocorreu no meio da quesitação da segunda série de MAURICIO, não tendo havido reclamação até então. Não houve qualquer constrangimento aos Jurados que livremente votaram de forma consciente e sigilosa como prevê a lei e atestado pela Senhora Oficial de Justiça.” 



    [...]



    A verdade é que toda a quesitação transcorreu de forma absolutamente regular, não tendo os jurados noticiado qualquer tentativa de manipulação ou interferência em sua atuação. 



    Portanto, os membros do Conselho de Sentença agiram com ampla liberdade para formar seu convencimento. 



    Deste modo, a análise dos autos demonstra a fiel observância dos ditames insculpidos nos arts. 466 e seguintes do CPP. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, não reconheceu as nulidades alegadas pela defesa. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos referidos apelos. 



    Não bastasse, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: os recorrentes não indicaram o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhes favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Dessa forma, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE, o que inviabiliza o conhecimento dos apelos extremos. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 192970 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/1/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1067698 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/12/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente